Tribunal: TRF3
Processo: 5005046-86.2022.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
246/775)

5005046-86.2022.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005046-86.2022.4.03.6144

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DUO CENOGRAFIA E ESTANDES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCELIA CAMPONEZ DE AVILA MENEZES - MG183509-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.PERSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES E CENOGRAFIA EM FEIRAS E CONGRESSOS. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS CONTEMPLADAS NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/2021. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE SERVIÇO ESPECÍFICO. FORMALIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL COM RELAÇÃO ÀS RECEITAS ORIUNDAS DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 4o, § 7o, DA LEI 14.148/2021 (INCLUÍDO PELA LEI 14.859/2024). ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO APÓS O DECURSO DAS ANTERIORIDADES. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que que denegou a segurança, concernente à pretensão de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) no que se refere às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas respectivas notas fiscais, possibilitando que esta usufrua da redução à zero das alíquotas dos tributos federais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a partir de 18 de março de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se se a impetrante tem direito ao benefício de alíquota zero previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 no que se refere às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas respectivas notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As atividades referidas pela impetrante são relativas aos CNAEs 7319-0/01 (criação de estandes para feiras e exposições) e 8230-0/01 (serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas), sendo que ambas constam como atividades secundárias da impetrante no comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ.

4. Como consignado na decisão proferida por esta Terceira Turma no agravo de instrumento 5006415-83.2023.4.03.0000 (interposto contra a decisão que não deferiu a medida liminar), a impetrante também colacionou aos autos contratos de prestação de serviços de montagem e desmontagem de estandes em feiras promocionais e notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços utilizando o Código de Serviço 07285 (Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos), em razão da ausência de disponibilização, por parte da Prefeitura, de um código de serviço que se enquadre de forma mais adequada aos serviços que de fato são por ela prestados (criação e montagem de estandes e estrutura cenográfica para feiras, congressos, eventos esportivos, sociais, etc).

5. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento em apreço, inclusive, efetuou-se pesquisa ao site da Prefeitura de São Paulo – Legislação Tabela de Correspondência dos Códigos CNAE-Fiscal e TFE –, não se identificando a existência dos Códigos de Serviços vinculados às atividades de "Criação de estandes para feiras e exposições" - CNAE 7319-0/01 e de "Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas" - CNAE 8230-0/01.

6. As atividades econômicas secundárias acima referidas – códigos CNAE 7319-0/01 e 8230-0//01 – foram contempladas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a impetrante tem direito de usufruir do benefício de alíquota zero (art. 4o da Lei 14.148/2021) desde 18/03/2022, especificamente quanto às receitas oriundas dessas atividades, sem necessidade de registro no Cadastur e independentemente do código de serviço indicado em suas notas fiscais, conforme posicionamento manifestado no AI 5006415-83.2023.4.03.0000.

7. A partir da vigência da Lei 14.859/2024, apenas terão direito à redução de alíquotas as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no caput ou no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021, conforme redação dada pela Lei 14.859/2024 (art. 4o, § 7o, da Lei 14.148/2021, incluído pela lei em apreço). Os códigos CNAE 7319-0/01 e 8230-0/01 atualmente estão contemplados no art. 4o, caput, da Lei 14.148/2021, porém no caso concreto não se trata de atividade principal, mas de atividades secundárias da impetrante.

8. Em suma, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022 com relação às receitas oriundas das atividades por ela mencionadas (CNAEs 7319-0/01 e 8230-0/01), porém o benefício terá seu término após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir da publicação da Lei 14.859/2024.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação da impetrante parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o da Lei 14.148/2021; (ii) Anexo I da Portaria ME 7.163/2021.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006415-83.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2023, Intimação via sistema DATA: 09/08/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005046-86.2022.4.03.6144

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DUO CENOGRAFIA E ESTANDES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCELIA CAMPONEZ DE AVILA MENEZES - MG183509-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) no que se refere às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas respectivas notas fiscais, possibilitando que esta usufrua da redução à zero das alíquotas dos tributos federais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a partir de 18 de março de 2022. Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões, a impetrante alega, em síntese:

(i) ao contrário do disposto na r. sentença, a Apelante NÃO atua no setor de turismo, mas sim no de EVENTOS em geral, de forma que nunca precisou estar inscrita no CADASTUR;

(ii) a questão posta nos autos não diz respeito se a empresa Apelante estava ou não inscrita no CADASTUR antes do advento da lei em questão, porque uma vez que a DUO CENOGRAFIA seja atuante apenas no setor de eventos e não de turismo, ela não precisa estar inscrita no CADASTUR;

(iii) a Portaria ME no 7.163/2021 (art. 1o, §2o) determina que SOMENTE as pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas ligadas ao ANEXO II precisariam estar inscritas no CADASTUR antes da publicação da r. lei, para se beneficiar dela, o que não é o caso da Apelante;

(iv) em razão da ausência de um código de serviço específico, relacionado a montagem de estandes para feiras e eventos, o código de serviço utilizado nas notas fiscais emitidas pela Apelante, são relacionadas ao serviço de “instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos”, atividades estas cujas receitas não estariam, supostamente, abrangidas pelo benefício de isenção de tributos federais instituído pela PERSE, recentemente regulamentado pela Instrução Normativa da RFB n° 2.114/2022;

(v) apesar de a Apelante emitir suas notas fiscais utilizando-se dos códigos de serviço acima indicados, não restam dúvidas pelos contratos e documentos acostados na inicial que, na realidade, a atividade exercida é a de montagem de estandes cenográficos em eventos em geral, as quais inequivocamente estão abrangidas pela isenção fiscal imposta pelo PERSE.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação será parcialmente provida.

Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas (art. 4o).

O legislador expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caput do art. 21 da Lei 11.771/2008), cujo cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, e quais são as atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), que podem se registrar no CADASTUR, cujo cadastro é obrigatório para fins de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais (art. 33, I).

Em síntese, a inscrição prévia no Cadastur, embora seja a princípio facultativa para as atividades equiparadas, revela-se obrigatória para o fim específico de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais, consoante se infere da dicção do inciso I do art. 33 da Lei 11.771/2008.

Por determinação do § 2o, do art. 2o da Lei no 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, trazendo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE considerados do setor de eventos, definindo no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido desde que, na data da publicação da Lei no 14.148/2021, as respectivas pessoas jurídicas estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR (art. 1o, § 2o, da Portaria ME no 7.163/2021).

O art. 4o da Lei 14.148/2021, que prevê a redução a zero por cento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, foi inicialmente vetado. Com a derrubada do veto, houve republicação da referida lei em 18/03/2022.

Em 01/11/2022, foi publicada a IN RFB 2.114/2022, que dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021. Referida norma infralegal, em seu art. 4o, II, “a” e “b”, estabelece que o benefício fiscal em apreço se aplica às pessoas jurídicas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 1o da Portaria ME 7.163/2021 que, na data de republicação da Lei 14.148/2021 (18/03/2022), estivessem exercendo atividades constantes no Anexo I da referida portaria ou, no caso de exercerem atividades relacionadas no Anexo II, possuíssem inscrição em situação regular no Cadastur.

Na hipótese vertente, a pretensão do contribuinte é de que seja garantido o direito de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), no que se refere às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas notas fiscais, possibilitando, assim, que usufrua da redução à zero das alíquotas dos tributos federais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a partir de 18 de março de 2022.

Tais atividades concernem aos CNAEs 7319-0/01 (criação de estandes para feiras e exposições) e 8230-0/01 (serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas), sendo que ambas constam como atividades secundárias da impetrante no comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ (ID 288720247).

Como consignado na decisão proferida por esta Terceira Turma no agravo de instrumento 5006415-83.2023.4.03.0000 (interposto contra a decisão que não deferiu a medida liminar), a impetrante também colacionou aos autos contratos de prestação de serviços de montagem e desmontagem de estandes em feiras promocionais e notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços utilizando o Código de Serviço 07285 (Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos), em razão da ausência de disponibilização, por parte da Prefeitura, de um código de serviço que se enquadre de forma mais adequada aos serviços que de fato são por ela prestados (criação e montagem de estandes e estrutura cenográfica para feiras, congressos, eventos esportivos, sociais, etc – IDs 288720115 e 288720117).

Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento em apreço, inclusive, efetuou-se pesquisa ao site da Prefeitura de São Paulo – Legislação Tabela de Correspondência dos Códigos CNAE-Fiscal e TFE –, não se identificando a existência dos Códigos de Serviços vinculados às atividades de "Criação de estandes para feiras e exposições" - CNAE 7319-0/01 e de "Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas" - CNAE 8230-0/01.

As atividades econômicas secundárias acima referidas – códigos CNAE 7319-0/01 e 8230-0//01 – foram contempladas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a impetrante tem direito de usufruir do benefício de alíquota zero (art. 4o da Lei 14.148/2021) desde 18/03/2022, especificamente quanto às receitas oriundas dessas atividades, sem necessidade de registro no Cadastur e independentemente do código de serviço indicado em suas notas fiscais, conforme posicionamento manifestado no AI 5006415-83.2023.4.03.0000:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERSE. CNAE SETOR DE EVENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES E CENOGRAFIA EM FEIRAS E CONGRESSOS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE SERVIÇO ESPECÍFICO VINCULADO À ATIVIDADE. FORMALIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL.

1. Instituído pela Lei no 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas elencadas.

2. A Portaria ME no 7.163/2022, por sua vez, definiu os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148/2021.

3. De acordo com o art. 1o, § 1o, da supramencionada portaria, As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

4. O Anexo I da portaria listou os códigos CNAE que se enquadram nos inc. I, II e III do § 1o do art. 2o da Lei no 14.148/2021; e o Anexo II listou os códigos que se enquadram no inc. IV, quando considerados prestadores de serviços turísticos, conforme art. 21, da Lei no 11.771/2008.

5. Para os setores identificados nos códigos do Anexo I, o enquadramento no PERSE requer apenas a comprovação do exercício da atividade econômica na data da publicação da Lei 14.148/2021; e para os setores descritos no Anexo II, considerados prestadores de serviços turísticos, o enquadramento requer a regularidade do registro no Cadastur, em conformidade com os arts. 21 e 22 da Lei 11.771/2008.

6. A Instrução Normativa RFB no 2.114/2022, ao dispor sobre a aplicação do benefício fiscal ao setor de eventos, passou a vinculá-la às receitas e aos resultados das atividades econômicas de que tratam os Anexos I e II da Portaria ME 7.163/2021.

7. O pedido formulado pela impetrante, ora agravante, consiste em garantir o direito de beneficiar-se da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), no que se refere às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas notas fiscais, possibilitando que esta usufrua da redução à zero das alíquotas dos tributos federais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a partir de 18 de março de 2022. (grifou-se).

8. Conforme se verifica do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a empresa exerce, como atividade principal "Serviços de montagem de móveis de qualquer material" - CNAE 33.29-5.01; e como atividades secundárias, dentre outras, "Criação de estandes para feiras e exposições" - CNAE 7319-0/01 e "Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas" - CNAE 82.30-0.01, códigos constantes do Anexo I da Portaria ME 7.163/2022 (ID 271264748 dos autos originários).

9. De acordo com o seu contrato social, Cláusula 4.1, o objeto social da empresa consiste na Prestação de serviços de marcenaria, tapeçaria, pintura, elétrica, montagem e desmontagem de estandes de vendas e cenários; Obras civis; Comércio varejista de móveis novos para qualquer uso; Locação de bens móveis para eventos esportivos promocionais e culturais, locação de materiais e móveis para estandes; Serviços de cenografia; Serviços de produção, promoção, direção, coordenação, planejamento e organização geral de festas, eventos, congressos e feiras e construção e reformas civis. (ID 271265106 dos autos originários).

10. Consta, ainda, dos autos originários (ID ́s 271265107 e 271265108), contratos de prestação de serviços de montagem e desmontagem de estandes em feiras promocionais, com as respectivas notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços utilizando o Código de Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, em razão da ausência de disponibilização, por parte da Prefeitura, de um código de serviço que se enquadre de forma mais adequada aos serviços que de fato são por ela prestados (criação e montagem de estandes e estrutura cenográfica para feiras, congressos, eventos esportivos, sociais, etc), consoante afirmado pela própria impetrante (ID 271265104).

11. Em pesquisa ao site da Prefeitura de São Paulo - Legislação Tabela de Correspondência dos Códigos CNAE-Fiscal e TFE - não se identifica a existência dos Códigos de Serviços vinculados às atividades de "Criação de estandes para feiras e exposições" - CNAE 7319-0/01 e de "Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas" - CNAE 82.30-0.01.

12. Uma vez que as atividades da agravante encontram-se entre aquelas identificadas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2022, as quais se enquadram no inc. I do § 1o do art. 2o da Lei no Lei 14.148/2021; e diante da ausência de disponibilização de código de serviço específico para tais atividades pela Prefeitura de São Paulo, vislumbra-se o direito de a mesma se beneficiar da desoneração fiscal quanto às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas notas fiscais.

13. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006415-83.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2023, Intimação via sistema DATA: 09/08/2023)

Entretanto, impende acrescer que, a partir da vigência da Lei 14.859/2024, apenas terão direito à redução de alíquotas as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no caput ou no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021, conforme redação dada pela Lei 14.859/2024 (art. 4o, § 7o, da Lei 14.148/2021, incluído pela lei em apreço). Os códigos CNAE 7319-0/01 e 8230-0/01 atualmente estão contemplados no art. 4o, caput, da Lei 14.148/2021, porém no caso concreto não se trata de atividade principal, mas de atividades secundárias da impetrante.

Em suma, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022 com relação às receitas oriundas das atividades por ela mencionadas (CNAEs 7319-0/01 e 8230-0/01), porém o benefício terá seu término após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir da publicação da Lei 14.859/2024.

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação da impetrante, nos termos acima expendidos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.PERSE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES E CENOGRAFIA EM FEIRAS E CONGRESSOS. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS CONTEMPLADAS NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/2021. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE SERVIÇO ESPECÍFICO. FORMALIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL COM RELAÇÃO ÀS RECEITAS ORIUNDAS DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 4o, § 7o, DA LEI 14.148/2021 (INCLUÍDO PELA LEI 14.859/2024). ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO APÓS O DECURSO DAS ANTERIORIDADES. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que que denegou a segurança, concernente à pretensão de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) no que se refere às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas respectivas notas fiscais, possibilitando que esta usufrua da redução à zero das alíquotas dos tributos federais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a partir de 18 de março de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se se a impetrante tem direito ao benefício de alíquota zero previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 no que se refere às receitas oriundas da prestação de serviços de criação e montagem de estandes e cenografia em feiras, congressos e eventos em geral, independentemente do código de serviço indicado em suas respectivas notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As atividades referidas pela impetrante são relativas aos CNAEs 7319-0/01 (criação de estandes para feiras e exposições) e 8230-0/01 (serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas), sendo que ambas constam como atividades secundárias da impetrante no comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ.

4. Como consignado na decisão proferida por esta Terceira Turma no agravo de instrumento 5006415-83.2023.4.03.0000 (interposto contra a decisão que não deferiu a medida liminar), a impetrante também colacionou aos autos contratos de prestação de serviços de montagem e desmontagem de estandes em feiras promocionais e notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços utilizando o Código de Serviço 07285 (Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos), em razão da ausência de disponibilização, por parte da Prefeitura, de um código de serviço que se enquadre de forma mais adequada aos serviços que de fato são por ela prestados (criação e montagem de estandes e estrutura cenográfica para feiras, congressos, eventos esportivos, sociais, etc).

5. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento em apreço, inclusive, efetuou-se pesquisa ao site da Prefeitura de São Paulo – Legislação Tabela de Correspondência dos Códigos CNAE-Fiscal e TFE –, não se identificando a existência dos Códigos de Serviços vinculados às atividades de "Criação de estandes para feiras e exposições" - CNAE 7319-0/01 e de "Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas" - CNAE 8230-0/01.

6. As atividades econômicas secundárias acima referidas – códigos CNAE 7319-0/01 e 8230-0//01 – foram contempladas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a impetrante tem direito de usufruir do benefício de alíquota zero (art. 4o da Lei 14.148/2021) desde 18/03/2022, especificamente quanto às receitas oriundas dessas atividades, sem necessidade de registro no Cadastur e independentemente do código de serviço indicado em suas notas fiscais, conforme posicionamento manifestado no AI 5006415-83.2023.4.03.0000.

7. A partir da vigência da Lei 14.859/2024, apenas terão direito à redução de alíquotas as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no caput ou no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021, conforme redação dada pela Lei 14.859/2024 (art. 4o, § 7o, da Lei 14.148/2021, incluído pela lei em apreço). Os códigos CNAE 7319-0/01 e 8230-0/01 atualmente estão contemplados no art. 4o, caput, da Lei 14.148/2021, porém no caso concreto não se trata de atividade principal, mas de atividades secundárias da impetrante.

8. Em suma, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022 com relação às receitas oriundas das atividades por ela mencionadas (CNAEs 7319-0/01 e 8230-0/01), porém o benefício terá seu término após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir da publicação da Lei 14.859/2024.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação da impetrante parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o da Lei 14.148/2021; (ii) Anexo I da Portaria ME 7.163/2021.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006415-83.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2023, Intimação via sistema DATA: 09/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão